Tribunal: TCU
Processo: 017.121/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em desfavor da VGS Produções S.A. diante dos indícios de irregularidade na execução dos contratos decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços n.o 11/2008, junto à Anvisa, e do Pregão n.o 32/2008, junto ao então Ministério das Comunicações, para a prestação de serviços em ações de concepção, planejamento e coordenação de eventos promovidos pelo então Ministério das Comunicações sob o valor original de R$ 1.242.880,00; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica identificou a ausência da completa identificação e da individualização das condutas dos agentes públicos responsáveis pelas aludidas irregularidades, além da eventual inadequação na metodologia de cálculo dos apontados sobrepreços, e, diante disso, formulou a proposta de envio da determinação para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) adotar as medidas necessárias ao saneamento do processo, enviando, a partir daí, a nova versão do relatório do tomador de contas ao TCU; Considerando, todavia, que, como a aludida proposta de determinação tem o objetivo de promover o saneamento do processo, o TCU pode promover a devida diligência junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação, encaminhe a nova versão do relatório do tomador de contas ao TCU, com as informações necessárias à análise do dano ao erário e à devida responsabilização dos gestores e empresas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, em prolatar as seguintes medidas: (i) promover, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação deste Acórdão, encaminhe a nova versão do relatório do tomador de contas ao TCU, com os elementos de suporte probatório, contendo, entre outros, os seguintes ajustes: (a) completa identificação e individualização das condutas dos agentes públicos responsáveis pela adesão à Ata de Registro de Preços n.o 011/2008 - Anvisa e pela liquidação e pagamentos das despesas na execução do Contrato n.o 30/2009-MC, avaliando, entre outros elementos, os resultados do Processo Administrativo Disciplinar n.o 53000.020223/2014-63; e (b) revisão dos cálculos de sobrepreço no Contrato n.o 30/2009-MC, adotando a metodologia tendente a considerar o preço referencial da mercado para os serviços de limpeza e de fornecimento de estandes, com a apuração a partir da amostra de, no mínimo, três preços desses serviços nos bancos de dados oficiais ou obtidos em licitações e contratações similares realizadas por outros órgãos e entes da administração pública na mesma região durante o similar período, em conformidade com a jurisprudência do TCU; e (ii) prolatar, ainda, a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.121/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: VGS Produções S.A. (CNPJ 02.036.987/0001-20). 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover a restituição do processo à Secex-TCE para o célere prosseguimento do feito.